Tribunal: TJPA
Processo: 0833509-86.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833509-86.2023.8.14.0301

APELANTE: NELSON JUNIOR ARAUJO FERREIRA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NELSON JUNIOR ARAUJO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. VEÍCULO COM LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO VENDIDO INDEVIDAMENTE. AUTOR QUE PURGOU A MORA E NÃO PODE OBTER O SEU BEM DE VOLTA. SENTNEÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL ARBITRADO EM R$8.000,000 (OITO MIL REAIS). PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCABIDA.
O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO.
O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$8.000,00 (OITO
MIL REAIS
) DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE CUMPRE O CARÁTER PEDAGÓGICO E REPARADOR DA SANÇÃO, NÃO HAVENDO MOTIVO ALGUM PARA MAJORÁ-LO COMO PRETENDE O APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0833509-86.2023.8.14.0301

APELANTE:
NELSON JUNIOR ARAUJO FERREIRA

ADVOGADO:

LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA

E OUTROS

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NELSON JUNIOR ARAUJO FERREIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que o banco propôs ação de busca e apreensão em, seu desfavor, tendo obtido liminarmente a posse do seu veículo.

Ocorreu que ao pagar a dívida cobrada descobriu que seu veículo havia sido leiloado e ainda teve seu nome mantido no cadastro de inadimplentes, o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular entendeu pela procedência da ação, tendo condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Por entender que o valor era insuficiente, o Autor interpôs recurso de Apelação pretendendo sua majoração.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0833509-86.2023.8.14.0301

APELANTE:
NELSON JUNIOR ARAUJO FERREIRA

ADVOGADO:

LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA

E OUTROS

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NELSON JUNIOR ARAUJO FERREIRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

A questão trazida a este Órgão ad quem diz respeito exclusivamente no tocante ao quantum indenizatório no presente caso.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
LEILÃO
.
VEÍCULO
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E OBJETO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À TRANSFERÊNCIA DO
VEÍCULO
.
DANO

MORAL
CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO. A responsabilidade pela demora na troca de titularidade da propriedade, deve ser atribuída ao réu, que deixou de fornecer os documentos necessários à transferência do
veículo
, levando-o à
leilão
mesmo sendo conhecedor da existência de ordem judicial determinando a restituição do bem ao devedor originário. O transtorno sofrido pelo autor, que permaneceu dois anos sem conseguir transferir o bem, por culpa exclusiva do réu, gera o dever de indenizar por abalo
moral
, porquanto não se trata de mero dissabor do cotidiano, mormente se considerado que o demandado era conhecedor da existência de ação envolvendo o
veículo
. Caracterizado o abalo
moral
, deve ser fixada a indenização em valor consentâneo com a gravidade da lesão. Hipótese em que, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, ressaltado o caráter pedagógico, de que também deve se revestir a indenização por
danos
morais, adequada a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009085952, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 27-05-2020)

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$8.000,00 (oito
mil reais
) deve ser mantido, posto que cumpre o caráter pedagógico e reparador da sanção, não havendo motivo algum para majorá-lo como pretende o Apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025